Tribunal: STF
Processo: HC 222199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariana Jorge Todaro, em favor de Eder Carmo de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 774.833/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “EDER CARMO DE SOUZA alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2025019-08.2022.8.26.0000). 



    Nesta Corte, sustenta a defesa que há tempo demasiado de prisão preventiva do acusado, que remonta a 23/1/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de medidas alternativas. ” (eDOC 10)



    No STJ, a ordem foi denegada. Os embargos de declaração foram rejeitados. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer seja reconhecido o excesso de prazo injustificável com a consequente revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Em relação ao apontado excesso de prazo, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, o paciente foi pronunciado, em 20/5/2019, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ. 



    Constatadas, assim, a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada a alegação de excesso de prazo. (eDOC 10)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Na espécie, a impetrante afirma que “a autoridade coatora, bem como as demais Instâncias Judiciais do Estado de São Paulo ignoram, de toda sorte, que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo e, como tal, não impede o prosseguimento do processo no juízo de piso.”



    Tem razão.



    Com efeito, pronunciado o acusado, já pode ser ele levado a julgamento perante o Júri, ainda que pendente de julgamento recurso especial ou extraordinário.



    A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias. Cito precedente: 



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos”. (HC 130.314/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 5.12.2016) 



    Desse modo, a pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o artigo 421 do Código de Processo Penal, no que condiciona a realização do Júri à “preclusão da decisão de pronúncia”, deve ser interpretado como significando o esgotamento dos recursos ordinários. (STF, HC 134.900/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 20.10.2016)



    A Segunda Turma desta Corte já determinou a realização da sessão plenária na pendência de julgamento de recurso excepcional, com vistas a imprimir celeridade no andamento do processo, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de excesso de prazo. Impossibilidade de análise do pedido. 4. Súmula 691. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental, mas determina-se à Vara do Júri que providencie a inclusão do processo em pauta para julgamento em até quatro sessões. (AgR no HC 169.641, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino ao Juízo do Júri de Atibaia (Processo 0003037-61.2018.8.26.0048) que diligencie a inclusão do feito em pauta para julgamento em até quatro sessões.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente